Tribunal: TJMT
Processo: 1003394-74.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003394-74.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LUIZ ANTONIO DE TOLEDO - CPF: 139.531.018-11 (APELANTE), PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA - CPF: 702.862.801-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO COMPROVADA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANO MORAL
– AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA
–
DANO NÃO CONFIGURADO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
–
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva,
tornando-se impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Luiz Antonio de Toledo
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral que move contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em suma, que não foi adotado o devido procedimento administrativo para a apuração da irregularidade, ocorrendo cobrança indevida. Defende a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Pugna pela reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 107736067).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Luiz Antonio de Toledo
moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo ser titular da unidade consumidora n. 6/1335388-3 e que foi surpreendido com a emissão de faturas exorbitantes pela concessionária de energia, nos valores de R$ 5.720,59 (cinco mil, setecentos e vinte reais e cinquenta e nove centavos) e R$ 4.207,92 (quatro mil, duzentos e sete reais e noventa e dois centavos), ambas referentes ao mês de novembro de 2020.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Irresignado, o apelante recorre sustentando que não foi adotado o devido procedimento administrativo para a apuração das irregularidades, uma vez que o Termo de Inspeção foi elaborado de forma unilateral, sem o acompanhamento do consumidor. Afirma que a apelada não respeitou o princípio do contraditório e ampla defesa, sendo nulos seus atos administrativos que ensejaram a emissão da fatura.

Segue sustentando a ilegalidade do débito cobrado, bem como, a existência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha em parte o recorrente. Explico.

Extrai-se da apurada análise dos autos, que a distribuidora de energia ao constatar a suposta fraude no medidor, a despeito da alegação de não ter imputado a autoria da irregularidade ao titular da unidade, não comprovou qualquer ato que pudesse ter origem na esfera do consumidor.

Digo isso, porque a apelada deixou de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante o procedimento de vistoria utilizado para a constatação do alegado vício, tornando com isso ilegal a cobrança do débito correlato.

Nesta esteira, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a recorrida ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência do apelante, eis que está em posição desvantajosa perante a apelada, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Não obstante, compulsando os autos, verifica-se que o apelante somente teve pleno conhecimento de que o equipamento de medição da sua unidade consumidora possuía indícios de avaria no momento em que recebeu a fatura/notificação.

Nota-se também, que a apelada, em um claro ato de abuso de direito, produziu as provas sem possibilitar a presença do consumidor, ao abrir a unidade de consumo, vistoriar o equipamento e substituí-lo, concluindo a ocorrência de irregularidade no medidor denominada “
neutro isolado
”.

A vista disso, deve ser considerado nulo o procedimento realizado de forma unilateral, por violar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual, com a devida vênia, o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie.

Dessa forma, com o devido respeito, diante da manifesta nulidade do procedimento adotado pela fornecedora de energia, não poderia o magistrado considerar que a concessionária adotou procedimentos regulares para a apuração do débito.

Confira sobre o tema o posicionamento do c. STJ,
verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º E 29 DA LEI 8.987/1995 NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 282/STF. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts. 1º e 29 da Lei 8.987/1995, pois a tese legal apontada não foi analisada pelo acórdão hostilizado.

2. Assim, perquirir, nesta via estreita, a ofensa às referidas normas, sem que se tenha explicitado a tese jurídica no juízo a quo, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. No ensejo, confira-se o teor da Súmula 282 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada." 3. Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria prosperar, porquanto, no enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "De fato, a Resolução nº 414/10, da ANEEL, atenta à norma constitucional, estabeleceu os requisitos para a apuração das irregularidades no medidor de energia elétrica: (...) Ora, os critérios acima elencados não foram atendidos em sua integralidade pela apelante que, unilateralmente, procedeu a verificação/análise da unidade consumidora, não oportunizando, em momento algum, a participação/acompanhamento do apelado na realização da perícia técnica, conforme evidenciam o Termo de Ocorrência e Inspeção, e o Comunicado da Avaliação Técnica em Equipamento de Medição. (evento 24, fls. 04/06). Como bem observou o ilustre julgador de piso, 'a Ré pecou quanto ao procedimento administrativo, ferindo de morte os princípios de contraditório e da ampla defesa. Dessa maneira, não há como admitir as assertivas apresentadas pela Ré, vez que não conseguiu comprovar suas alegações, sendo que a mesma sequer cuidou de notificar regularmente a parte Autora, sobre o processo administrativo movido em seu desfavor'. Logo, flagrante o desrespeito ao regramento do art. 129, da Resolução nº 414/10, da ANEEL." 4. Com efeito,
nos termos da jurisprudência do STJ, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. (...)”
(AgInt no AREsp 1702074/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.11.2020 - negritei)

Sendo assim, diferente do que entendeu o MM. Juiz, não há como sustentar a legalidade do procedimento adotado pela apelada ou o exercício regular de direito, uma vez que os atos praticados pela mesma afrontaram de forma direta os direitos do consumidor, devendo a r. sentença ser reformada nesse ponto.

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da recorrida, ao adotar o procedimento hostilizado e tomar medidas para realizar a vistoria de forma unilateral, culminando no lançamento de dívida ilegal, sendo impositiva a declaração de inexigibilidade do débito.

Superada essa questão, em suas razões recursais, o autor sustenta a ocorrência de dano moral passível de indenização.

Sem razão. Analisando o caderno processual, tenho que não é cabível a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por dano moral, mormente em razão de que a simples cobrança de consumo recuperado, por si só, não enseja a reparação por dano moral.

Isso porque, não restou demonstrado nos autos a inscrição indevida do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco a interrupção do fornecimento da energia em decorrência da fatura exorbitante.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu o apelante, a teor do art. 373, I do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida,
quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em
cadastro de inadimplentes
.” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Neste sentido, já se posicionou esta Câmara julgadora:

“AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO C/C DANO MORAL – DÍVIDA INEXIGIVEL – DANO MORAL –
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA
- DANO NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade
. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.”
(RAC n. 1021938-64.2019.8.11.0041,
3ª Câm. de Direito Privado,
minha relatoria, j. 28.07.2021 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO -

FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO UNILATERALMENTE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

A mera cobrança de “consumo recuperado”, pautada em laudo pericial irregular, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Em se tratando de sentença improcedente, inverte-se o ônus de sucumbência, contudo, como houve pedido cumulativo e não subsidiário, configura-se a sucumbência recíproca, devendo os honorários serem fixados por equidade, com fulcro no art. 85, §8º do CPC
”. (RAC n. 0008063-11.2017, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.09.19 - negritei)

Avançando na resolução da celeuma, diante do reconhecimento de inexigibilidade do débito discutido, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

In casu
, parte dos pleitos autorais foi procedente, posto que nesta instância recursal o autor obteve êxito no reconhecimento de inexigibilidade da dívida, sendo mantida a improcedência do pleito indenizatório.

Nesse passo, o art. 86, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(negritei).

Desse modo, considerando a parcial procedência dos pedidos formulados pelo autor/apelante, redistribuo o ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, devendo cada parte arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, nos termos fixados pelo douto magistrado
a quo
, restando a exigibilidade suspensa em relação ao autor, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reparo, para declarar a inexistência dos débitos gerados indevidamente, nos valores de R$ 5.720,59 (cinco mil, setecentos e vinte reais e cinquenta e nove centavos) e R$ 4.207,92 (quatro mil, duzentos e sete reais e noventa e dois centavos)
,
devendo ocorrer a sua restituição na forma simples, caso tenha sido efetivamente pago pelo apelante, com a redistribuição do ônus sucumbencial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022